Tribunal: STF
Processo: ARE 1406601
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Agravo de Instrumento em Recuperação Judicial. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte agravante se abstenha de realizar a interrupção da prestação de serviços às agravadas, em razão de débitos que se vencerem enquanto vigentes as medidas de isolamento ou o Decreto Legislativo nº 6/2020. REFORMA PARCIAL, pois restou evidenciada a existência de elementos necessários a ensejar o deferimento da tutela, considerando-se que é legítimo o pedido de tutela proposto pelas agravadas a fim de impossibilitar o corte de serviços essenciais em virtude do não pagamento das faturas que se vencerem durante o período de isolamento. Súmula 59 do TJ/RJ. Entretanto, à luz da recente nº Lei nº 14.010/20 que ‘institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado’ em virtude da pandemia e, visando conciliar os interesses em jogo, o que se insere nas atribuições do Poder Judiciário, torna-se cabível a fixação de um termo ad quem para o fim pretendido pela parte agravante. Merece parcial provimento, mantendo a decisão recorrida, porém fixando-se o prazo de vigência até 31/12/2020. A questão acerca da incompetência, trazida neste AI, é tema típico a ser examinado em Exceção. Ressalte-se que esta matéria não constou da decisão recorrida, não podendo a Câmara pronunciar-se, sob pena de supressão de um grau de jurisdição” (e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o art. 175 da Constituição da República (e-doc. 11).



    Argumentam que, “Em que pese amplamente ventilado pela EDP sobre a competência exclusiva da União para legislar matéria de energia elétrica e impossibilidade do Judiciário em interferir nas normas regulatórias da ANEEL como está fazendo no julgamento deste recurso, o d. juízo a quo entendeu pela concessão da medida acautelatória para o fim de impedir a EDP de proceder com interrupção do fornecimento de energia por faturas posteriores ao pedido de recuperação judicial” (fl. 12, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    Os agravantes sustentam que “a r. decisão denegatória proferida e. Corte inferior não merece prosperar, uma vez que incorreu em erro ao dispor que o recurso foi manejado contra o deferimento da medida liminar e a incidência da súmula 735 do STF, quando na verdade insurge a Agravante contra a incompetência do juízo da recuperação judicial para impor novas medidas ao setor de energia elétrica” (fl. 5, e-doc. 23).



    Pedem seja “o presente recurso (…) conhecido e provido” (fl. 9, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, apreciando o pedido antecipatório, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento, nos autos da Recuperação Judicial de grupo econômico do setor varejista de consumo (Leader), diante de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a parte agravante se abstenha de realizar a interrupção da prestação de serviços às agravadas, em razão de débitos que se vencerem enquanto vigentes as medidas de isolamento ou o Decreto Legislativo nº 6/2020, o que mais perdurar, eis que presentes os requisitos autorizadores do art. 311 do Código de Processo Civil. (…)



    O artigo 311 do CPC/2015 em seu rol taxativo (ou numerus clausus) prevê requisitos para a concessão da tutela de evidência, bastando a comprovação de apenas uma das hipóteses ali enumeradas. (…)



    Assim, analisando os autos, restou evidenciada a existência de elementos necessários a ensejar o deferimento da tutela, considerando-se que é legítimo o pedido de tutela proposto pelas agravadas a fim de impossibilitar o corte de serviços essenciais em virtude do não pagamento das faturas que se vencerem durante o período de isolamento. (…)



    Finalmente, a questão acerca da incompetência, trazida neste AI, é tema típico a ser examinado em Exceção. Ressalte-se que esta matéria não constou da decisão recorrida, não podendo a Câmara pronunciar-se, sob pena de supressão de um grau de jurisdição” (e-doc. 4).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LEI Nº 9.478/97. SÚMULA 735/STF. (…) 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da súmula 735/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.191.645-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 37, CAPUT, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.258.737-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.319.955-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



      Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora